Tribunal: TJMT
Processo: 1028608-89.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028608-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIO CESAR COLACO MARCONDES - CPF: 058.665.461-59 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - LAUDO PERICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA -
HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA APÓLICE -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

É nítida a postulação genérica do Apelante ao suscitar a ocorrência do cerceamento de defesa e reabertura da instrução, já que para ser determinado nova perícia é preciso que o exame judicial seja inconclusivo, não esclarecendo a matéria periciada, o que não é o caso.

Existente a previsão contratual de exclusão de cobertura para a situação vivenciada pelo Requerente (acidente por doença profissional), de modo que torna-se inviável o acolhimento do pleito inicial.

Desse modo, se não houve comprovação da invalidez, nem debilidade permanente total ou parcial, descabe a indenização securitária, ou seja, o pedido do Apelante deve ser julgado improcedente, tal como fez a Juíza singular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JULIO CÉSAR COLACO MARCONDES
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
ajuizada em face da
MAPFRE VIDA S/A, ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
,
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
e
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.,
julgou improcedentes os pedidos e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Inconformado, o Apelante aduz que houve cerceamento de defesa, visto que a Juíza singular não considerou o pedido de nova perícia médica com outro profissional.

No mérito, sustenta que faz jus à indenização integral, visto que há nexo de causalidade entre o acidente e as sequelas.

Aduz que há elementos que apontam para invalidez permanente nos autos, de modo que deve ser reconhecido o direito à indenização. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Firme nesse argumento, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 137455905.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
JULIO CESAR COLACO MARCONDES
ajuizou
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
em desfavor da
MAPFRE VIDA S/A e outros
alegando que é militar do Exército Brasileiro e aderiu a um contrato de seguro de vida, sendo a FHE – Fundação Habitacional do Exército.

Afirma que, em outubro de 2016, foi diagnosticado com a doenças ocupacional desidratação discal, abaulamento em diversos níveis e protrusão discal de l4-l5 e l5-s1, a qual lhe causou incapacidade para o trabalho, razão pela qual requereu indenização total do seguro.

Após as contestações (ID. 137458051, 137458094, 137455816 e 137455801) e impugnação (ID. 137458099), foi realizada perícia judicial, concluindo-se que o Apelante apresenta quadro de lombociatalgia à direita, ocasionado por hérnia de disco lombar L4/L5, de modo que se encontra incapacitado para realizar atividade com esforço físico moderado a intenso (ID. 137455880).

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC, o que motivou a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva, de início, passo ao exame da
preliminar de cerceamento de defesa.

O Apelante suscitou ter sido cerceado no seu direito de defesa, ao argumento de que o Juiz singular não analisou o pedido de nova perícia médica, com outro profissional da saúde.

De início, convém mencionar que o Juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

No caso, é nítida a postulação genérica do Apelante ao suscitar a ocorrência do cerceamento de defesa e reabertura da instrução, já que para ser determinada nova perícia , necessário que o exame judicial seja inconclusivo e/ou não esclareça a invalidez do periciado, o que não é o caso.

A propósito, a redação do
caput
, do artigo 480, do CPC/2015 dispõe que:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

Nesse contexto, e considerando que há nos autos provas robustas e suficientes para o convencimento e julgamento seguro da causa, não vejo necessidade da produção de nova prova técnica.

Por esses motivos,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

No mérito, o Apelante aduz que faz jus à indenização securitária, visto que apresenta incapacidade irreversível.

No caso concreto, os autos revelam que o Apelante aderiu à proposta de Seguro de Vida em grupo N.o 930.4529, com cobertura prevista para os eventos
“morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente, invalidez funcional permanente total doença
.” (ID. 137087280).

Ao que se observa do laudo médico anexado, o Apelante apresenta quadro de lombociatalgia à direita, ocasionada por hérnia de disco lombar L4/L5, de modo que está incapacitado para atividades que exijam esforço físico de moderado a intenso (ID. 137455880).

Ocorre que há previsão contratual de exclusão da cobertura na situação vivenciada pelo Requerente (acidente por doença profissional), de modo que torna-se inviável o acolhimento do pleito inicial.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA APÓLICE - INVALIDEZ PERNAMENTE DECORRENTE DE DOENÇA LABORAL - RISCO NÃO COBERTO. Contratado seguro de vida com cobertura específica de eventos resultantes de acidentes pessoais, não se há de falar em pagamento de indenização nos casos de invalidez por doença ocupacional. (TJ-MG - AC: 10245140043655001 Santa Luzia, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 02/03/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021).

Portanto, correta a conclusão da Juíza singular ao proceder à análise do laudo pericial no sentido de que, embora o Autor tenha incapacidade para algumas atividades laborativas em decorrência de doenças ocupacionais, não houve perda de função ou de qualquer órgão ou membro, conforme relato do perito, de forma que não há como acolher a pretensão aduzida. Assim, por se tratar da análise de
expert
, seus termos merecem ser acolhidos.

Além disso, se não houve comprovação de invalidez, ou debilidade permanente total ou parcial, descabe a indenização securitária, ou seja, o pedido do Apelante deve ser julgado improcedente, tal como feito pela Juíza singular.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE OCASIONOU LESÕES AO AUTOR. NEGATIVA DE COBERTURA DO REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SEM PREVISÃO NA APÓLICE. ABRANGÊNCIA APENAS PARA MORTE ACIDENTAL E INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. DANOS MATEIRAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais onde o Reclamante informa que possui contrato de seguro de vida junto à Recorrente desde o ano de 2009, onde são debitados mensalmente em sua conta o valor de R$ 218,07 (duzentos e dezoito reais) referentes as parcelas do seguro. Aduz que após sofrer acidente automobilístico precisou ser submetido a procedimento cirúrgico, entretanto após acionar a seguradora para cobertura das despesas médicas e hospitalares teve o benefício negado. Assim, pugna pelo ressarcimento referente aos gastos com o procedimento cirúrgico e demais despesas médicas no valor total de R$ 13.789,68 (treze mil setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), além de compensação por danos morais em razão da negativa indevida. 2. Não houve negativa de cobertura do seguro, haja vista que o demandante pretende ser indenizado por evento que não está abrangido pelo seguro aderido, tendo em vista que o referido seguro confere cobertura apenas para o caso de morte acidental ou invalidez decorrente de acidente, o que não ocorreu no caso em exame. 3. Assim sendo, é certo que o contrato de seguro possui limite de cobertura do risco segurado, de forma que o bem jurídico a ser protegido estará resguardado dentro dos exatos contornos pactuados pelas partes. Entendimento contrário descaracterizaria o próprio instituto do seguro, que visa a garantir a reparação civil, nos limites do contrato. 4. Não se vislumbra nos autos qualquer negativa de cobertura por parte da Reclamada, ora Recorrente, não existindo qualquer ato ilícito praticado por ela, sendo assim, não pode ser condenada pelos supostos danos morais causados ao autor, mormente pelo fato de que o autor estava ciente das condições gerais e especiais do seguro constantes a apólice, a qual decidiu vincular-se. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT 10004902220198110013 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/11/2020 – sem destaque no original).

E mais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INVALIDEZ TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. APÓLICE QUE PREVIA APENAS COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. Da análise dos autos, constata-se que a apólice apenas tem cobertura para as hipóteses de invalidez permanente total ou parcial por acidente. 2. Assim, diante da ausência de cobertura securitária para a debilidade temporária, não há que se falar em pagamento de indenização. 3. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJ-RR - AC: 08252110320168230010 0825211-03.2016.8.23.0010, Relator: Juiz(a) Conv. , Data de Publicação: DJe 29/07/2019, p.)

Logo, não tendo prova do fato constitutivo do direito em que se assenta o pedido, qual seja, invalidez permanente, forçoso reconhecer a improcedência do pleito formulado na exordial.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022